Tribunal: TJSP
Processo: 2290618-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Quitação de débitos federais para emissão e recadastramento – Insurgência contra deferimento da liminar – Superveniência de sentença que concedeu a ordem – Perda superveniente de objeto – Recurso prejudicado.